Tribunal: TJES
Processo: 0000183-46.2017.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção de Menores; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-46.2017.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DHIEMERSON LESSA NEVES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– AFASTAMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada inépcia da inicial, uma vez que a denúncia preencheu todos os requisitos previstos no art. 41, do CPP, expondo o fato criminoso com todos os seus detalhes e circunstâncias, bem como qualificou o acusado, classificou o crime que lhe foi imputado e apresentou rol de testemunha, ressaltando-se que antes da interposição do presente recurso, a defesa do réu não arguiu qualquer irregularidade, vindo somente agora, com a sua pronúncia, apresentar tal alegação, o que evidencia a preclusão do seu direito, devendo ser sopesado, também, que nenhum prejuízo o apelante demonstrou ter sofrido, observando-se dos autos que exerceu o contraditório e ampla defesa em sua plenitude. Preliminar rejeitada.

2. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia dos recorrentes, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate
.

3. Havendo indícios no sentido de que menores de idade participaram da prática delitiva, inclusive tendo um dos adolescentes, efetuado os disparos com a arma do recorrente, bem como que os delitos foram praticados com o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e dificultou a defesa das vítimas, deve o Conselho de Sentença também se manifestar a respeito de tais alegações, sendo inviável o afastamento nessa fase.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000183-46.2017.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DHIEMERSON LESSA NEVES, ALMIR DE ALMEIDA RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A
Advogado do(a) RECORRENTE: JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - ES13326-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, ressaltando que a defesa de Almir de Almeida Ribeiro sustenta matéria que deve ser apreciada antes de se adentrar ao mérito, o que passo a fazer.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – INÉPCIA DA DENÚNCIA

Sustenta o acusado Almir de Almeida Ribeiro, que a denúncia não delimitou a atuação de cada acusada na empreitada criminosa, de modo que sua conduta não foi descrita na peça inaugural com a clareza necessária para que lhe fosse imputada a prática do crime, o que a torna inepta.

Não obstante, verifico que tal alegação não prospera, posto que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no art. 41, do CPP, ou seja, expôs o fato criminoso com todos os seus detalhes e circunstâncias, qualificou o acusado, classificou o crime que lhe foi imputado e apresentou rol de testemunha, o que possibilitou ao recorrente, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que em nenhum momento, antes da interposição do presente recurso, a defesa do réu arguiu a inépcia da denúncia, vindo somente agora, com a sua pronúncia, apresentar tal alegação, o que evidencia a preclusão do seu direito, devendo ser sopesado, também, que nenhum prejuízo o apelante demonstrou ter sofrido, observando-se dos autos que exerceu o contraditório e ampla defesa em sua plenitude (AgRg no AREsp n. 2.223.195/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

De pronto, cumpre destacar que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (
STJ
, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de novembro de 2016, na Avenida Jones dos Santos Neves, Bairro IBC, no município de Cachoeiro de Itapemirim, os acusados participaram dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, com os menores João Tiago Sant’anna Monteiro, vulgo “Joãozinho”, Anderson da Silva Porto, vulgo “paçoca” e Gabriel Mateus Rios, contra as vítimas Sílvio Alcântara da Silva (homicídio consumado) e Renato de Jesus Paulo (homicídio tentado).

Consta que os réus efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, por meio que resultou em perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e por motivo fútil, ou seja, em razão do tráfico de drogas.

Dito isso, verifica-se que a
materialidade
delitiva está robustamente demonstrada, especialmente pelo boletim de ocorrência unificado, boletim médico e pelo laudo de exame cadavérico.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
imputada aos recorrentes restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam que os pronunciados participaram da prática dos delitos.

Nesse sentido, vislumbro dos incontestes, coesos e harmônicos depoimentos das testemunhas que, inclusive, afirmaram que o crime se deu em razão da guerra do tráfico e por ter havido tentativa de homicídio contra 2 (dois) integrantes do grupo ao qual pertenciam os acusados.

O adolescente envolvido no crime, Anderson da Silva Porto, conhecido como “Paçoca”, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que:

[...] queria matar Odair, mas ele não estava presente na hora; que “meteu bala” em Silvio e Renato; que estava junto com ALMIR; que ALMIR estava dirigindo; que o declarante ofereceu cocaína pra ALMIR leva-lo; que ALMIR sabia que ele ia matar; [...]

Já a testemunha preservada nº 01, informou que “
que a pistola usada para matar SILIVIO é de DHIEMERSON e foi emprestada para Joaozinho
” e que “
DHIEMERSON, depois do crime, ficou de vender essa arma para não ser incriminado
”, afirmando que “
DHIEMERSON tinha conhecimento que estava emprestando a arma de fogo para que “paçoca e “Joãozinho” matassem o Odair e Silvio
”. (grifo nosso).

Destaca-se que, por se tratar de pronúncia, faz-se necessária tão somente “
a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos documentos acostados ao feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade dos recorrentes terem participado do crime narrado na peça de ingresso.

Desse modo, os elementos existentes nos autos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, necessários para sustentar a versão narrada na exordial acusatória, de modo que, por se tratar de procedimento do Tribunal do Júri, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo-se a ré a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nesse sentido, esse e. Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). [...] (TJES, Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Assim, vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, a questão deve ser apresentada ao Tribunal do Júri, não havendo que se falar em absolvição sumária e, tampouco em impronúncia.

Quanto ao afastamento do crime de corrupção de menores e das qualificadoras, tenho que melhor sorte não socorre o acusado Dhiemerson Lessa Neves, uma vez que há indícios no sentido de que menores de idade participaram da prática delitiva, inclusive tendo um dos adolescentes efetuado os disparos com a arma do recorrente, bem como que os delitos foram praticados com o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e dificultou a defesa das vítimas, devendo o Conselho de Sentença também se manifestar a respeito de tais alegações.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.